Tribunal: TJDFT
Processo: 0740375-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL DO ESPÓLIO POR UM HERDEIRO. FIXAÇÃO DE ALUGUEL PROPORCIONAL. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO COM USO DE VEÍCULO POR OUTRO HERDEIRO. AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO E DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de arbitramento e cobrança de aluguéis ajuizada por herdeira e inventariante contra irmão, em razão do uso exclusivo, por este, de imóvel integrante do espólio. O juízo fixou o aluguel mensal em R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), condenando o réu ao pagamento proporcional à quota-parte da autora (44,27%), desde a notificação até a desocupação. Indeferiu o pedido de compensação do réu pelo uso exclusivo, pela autora, de veículo pertencente ao espólio. O réu apelou, reiterando o pleito de compensação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se é cabível a compensação da condenação do réu ao pagamento de aluguéis com o uso exclusivo, pela autora, de veículo integrante do espólio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de reconvenção impede a formulação válida de pedido contraposto, restringindo-se a alegação do réu a suposto fato modificativo do direito da autora.
4. O réu não se desincumbe do ônus de provar o alegado uso exclusivo do veículo pela autora, especialmente porque, intimado, declarou não ter interesse em produzir provas.
5. O laudo apresentado é imprestável, por atribuir valor manifestamente irreal à diária de veículo antigo, não servindo de parâmetro para eventual compensação.
6. Inexistindo prova adequada e diante da falta de via processual própria, o pedido de compensação não pode ser acolhido, devendo prevalecer a condenação fixada em sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O pedido de compensação em ação de arbitramento de aluguéis exige reconvenção e comprovação idônea do direito alegado.
2. O uso exclusivo de veículo pertencente ao espólio não pode ser reconhecido como fato modificativo apto a afastar a obrigação de indenizar pela ocupação exclusiva de imóvel comum sem prova concreta.
3. O arbitramento de aluguel proporcional ao quinhão do herdeiro não ocupante constitui medida legítima para evitar enriquecimento sem causa do herdeiro ocupante de bem integrante do espólio.